Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-13.2000.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000839-13.2000.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (EMBARGANTE), JOSE VANDERLEI LAURINDO (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), VERCI MOLETA - CPF: 150.186.369-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE EMBARGOS – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO DE FATO, VERDADE REAL E OMISSÃO CARACTERIZADOS – POSSE INJUSTA E DE ORIGEM ILÍCITA DA PARTE AUTORA – COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA E ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – ACOLHIDO COM EFEITO INFRINGENTE.

1. “O processo moderno deve refletir a verdade real, a qual condiz com o interesse público de efetividade da justiça em detrimento do apego ao formalismo, sob pena de prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório, dentre outros. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1374340/RN)

2. “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” (art. 493 do CPC/15, antigo art. 462 do CPC/73)

3. Reconhecido em decisão transitada em julgado (RED 5820/2018) o fato de que a posse exercida no imóvel litigioso teve origem ilícita e é injusta, deve a pretensão ser julgada improcedente e aplicar-se os efeitos dispostos no art. 554 do CPC (CPC/73, art. 920).

4. Sentença reformada com inversão dos ônus probatórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por JESSE BENEDITO EMIDIO, através da petição de fls. 748/759, contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos Declaratórios nº 133554/2016 pela 2ª Câmara Cível desse egrégio Tribunal, onde figura como parte contrária JOSÉ VANDERLEI LAURINDO, GERCIONITA LAURINDO e JOSÉ FERNANDES.

Em resumo, reitera que (i) é nula a escritura pública lavrada através de procuração fabricada pelos Embargados; (ii) não foram encontradas procurações públicas em nome de JOÃO DE OLIVEIRA e MARINA MARIANI DE OLIVEIRA em favor de JOSÉ FERNANDES – fls. 157, fls. 244/245, fls. 250/252, fls. 258, fls. 323/325 e fls. 390; (iii) a cópia do assento da procuração à fls. 80, Livro 23, datada de 14/02/1996, do 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais e Jurídicas de Jaciara/MT refere-se a outras pessoas e finalidade – fls. 324; (iv) a procuração de fls. 328 é falsa e fabricada; (v) a documentação encartada às fls. 227, fls. 236/237, fls. 298/300 e fls. 363/366 representa prova suficiente para procedência; e (vi) deve ser emprestado efeito infringente a este Recurso, reformando o acórdão para reforma da sentença apelada.

Os Embargados não apresentaram manifestação (fls. 768).

Dispensada nova remessa à Procuradoria-Geral de Justiça em virtude da ausência de interesse (fls. 626/627).

Às fls. 551/561-TJMT aportou acórdão referente ao julgamento do RED 5820/2018, determinando a suspensão deste processo até resolução definitiva daquele litígio, forte no art. 313, V, ‘a’, do CPC e REsp 1525893/PI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado às fls. 737/740, por meio do qual esta Câmara, a unanimidade, rejeitou a pretensão deduzida no RED 133554/2016, alega-se que o acórdão contém vício passível de saneamento nesta fase processual.

Para acolhimento dos Embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Todavia, na hipótese está caracterizado evidente erro de fato ao se apontar o acontecimento de situação jurídica que, verdadeiramente, deu-se de forma diversa no litígio, possibilitando a excepcional atribuição de efeito infringente a este pronunciamento.

Para melhor elucidação, anota-se que o Embargado JOSÉ VANDERLEI LAURINDO ingressou com a Ação Ordinária nº 0000839-13.2000.8.11.0044 perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT buscando ser considerado legítimo proprietário da área de terras descrita nos autos, movida em desfavor do ora Embargante.

Naquela demanda afirmou que i) adquiriu em 26/03/1998 o imóvel rural, com matrícula nº 9695 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, de JOÃO DE OLIVEIRA e MARINA MARIANE DE OLIVEIRA pelo preço de R$ 120.000,00; ii) não conseguiu registrar a aquisição por força da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO em nome dos Embargados JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO; iii) referida escritura foi assinada pelo Embargado JOSÉ FERNANDES em nome dos proprietários, mas a Procuração Pública supostamente conferida por JOÃO DE OLIVEIRA e MARINA MARIANE DE OLIVEIRA, registrada no Livro 23, fls. 80, em 14/02/1996 no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaciara/MT não existe; e iv) o fato do proprietário JOÃO DE OLIVEIRA ter falecido em 23/04/1998 também obstaria os efeitos de posterior negociação do bem, em seu nome e por força de eventual procuração, pelo Embargado JOSÉ FERNANDES.

Por sua vez, na contestação os Embargados JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO alegaram a falta de interesse do Embargante em razão da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 94, Livro 18, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Cidade de São Pedro do Paraná, Comarca de Loanda/PR estar cancelada, bem como que o registro da escritura pública na matrícula do bem lhes conferia à propriedade plena.

Após regular instrução, em que o entendimento manifestado inicialmente na sentença exarada na Ação Reivindicatória nº 0000839-13.2000.8.11.0044 e acórdão do Recurso de Apelação nº 67646/2015, no julgamento dos Embargos Declaratórios nº 5820/2018 foi reconhecida a origem ilícita do título e posse dos Embargados JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO pelos fundamentos abaixo transcritos:

“Nesse ponto, aliás, reside a falsa percepção da realidade ou erro de fato, fazendo todo sentido a alegação de omissão quanto o exame dos documentos e testemunhos prestados acerca da legitimidade da compra realizada pelo Embargante JESSE BENEDITO EMIDIO e validade da negociação firmada pelos Embargados JOSÉ VANDERLEI LAURINDO, GERCIONITA LAURINDO e JOSÉ FERNANDES.

A primeira prova colhida em juízo foi a oitiva da testemunha ARMANDO DE PAULA VIEIRA, que confirmou a compra feita pelo Embargante JESSE BENEDITO EMIDIO com o proprietário JOÃO DE OLIVEIRA, nos termos abaixo transcritos:

“(...) era o proprietário, juntamente com João de Oliveira, da fazendo anteriormente denominada ‘Flor da Mata’, motivo e objeto do presente feito. Esclarece que era vizinho e fizeram uma sociedade justamente em cima dessa área, que ficou pertencendo cinquenta por cento para cada, embora escriturada há muitos anos em nome de João de Oliveira. (...) Procurou João de Oliveira, que lhe vendeu a metade restante da fazenda e deu uma procuração para que efetivasse a venda. Recentemente ficou sabendo que houve problemas para registrar este imóvel.” (fls. 227)

Posteriormente vieram os testemunhos de DELMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARINA MARIANI DE OLIVEIRA, confirmando a venda da propriedade rural ao Embargante/Autor, por intermédio do Procurador ARMANDO DE PAULA VIEIRA (fls. 299/300):

“(...) que Armando vendeu a fazenda para o autor; que desconhece tenha seu pai outorgado outra procuração em favor de José Fernandes, para a venda da mesma fazenda; que desconheceu tenha seu pai vendido esse imóvel para outra pessoa que não Armando; que não conhece os requeridos; (...).” (DELMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA, fls. 236)

“(...) seu marido, João de Oliveira, já falecido, vendeu a fazenda Lagoa Azul, antiga Flor da Mata para uma pessoa chamada Dr. Armando de Campo Grande; que se lembra que deu uma procuração para o marido vender a fazenda; que não se lembra quando isso aconteceu, mas foi antes de abril de 1998, quando ele faleceu; (...).” (MARINA MARIANI DE OLIVEIRA, fls. 237)

Veja que o Embargante/Autor trouxe documentos, tanto no início como no decorrer do processo, que confirmam a legitimidade da sua compra (fls. 94/97, fls. 319/321, fls. 363/365 e fls. 437/438), ao contrário dos Embargados que, em momento algum, se dignaram sequer a explicar o fato, devidamente comprovado (fls. 324/331), de que inexiste procuração lavrada em nome de JOSÉ FERNANDES.

Diz-se comprovado porque no Ofício nº 126/2011 do Serviço Notarial e Registral do 2º Ofício Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Jaciara/MT consta o seguinte:

“Prezado Senhor:

É o presente, em reposta ao Ofício n. 932/2011, expedido nos autos do Processo n. 1347-51.2003.811.0044 – Código 10731, para informar-lhe que, consulta o acervo do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial desta Comarca, o qual se encontra sob minha guarda, em face da desacumulação de atribuições, constatei o seguinte:

À fl. 080 do livro n. 023 de Procuração consta lavrada Procuração Pública lavrada no 1ª Serviço Extrajudicial local em data de 26/08/1994, tem como Outorgante LUCIANA PEREIRA DA SILVA e Outorgado JOSÉ CARLOS RODRIGUES, para o fim de vender e transmitir um LOTE URBANO sob n. 18 da Quadra n. 187, situado em Jaciara-MT, conforme certidão anexo.

Efetuamos buscar, ainda, no livro de Procurações n. 025 do 1º Serviço Extrajudicial, onde não foi encontrado nenhum instrumento de Procuração lavrado na data de 14/02/1996.”

Logo, há diversos elementos probatórios nos autos que confirmam a validade da compra consumada pelo Embargante e comprovam a inequívoca falsidade do “instrumento lavrado em Jaciara/MT, Cartório do 1º Ofício no livro 23, fls. 80 em 14/02/1996” (fls. 04), reforçando a procedência das teses autorais.

Reconhecida a nulidade da escritura assinada pelo Embargado JOSÉ FERNANDES em nome dos proprietários por inexistir a Procuração Pública conferida por JOÃO DE OLIVEIRA e MARINA MARIANE DE OLIVEIRA (registro no Livro 23, fls. 80, em 14/02/1996 no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaciara/MT), padece do mesmo vício a Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO em nome dos Embargados JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO.

Por conseguinte, deve as partes retornarem ao estado anterior ao registrado do ato nulo (Registro nº 1 na matrícula nº 9695 de 18/04/2001, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT), permitindo que o Embargante exerça o direito de registro da sua escritura e exercício inerentes ao proprietário.” (fls. XXXXX)

Indispensável destacar que a decisão supracitada foi tomada, à unanimidade, pelo Colegiado desta 2ª Câmara Cível, sendo que posterior irresignação manifestada naqueles autos pelos ora Embargados, por meio do AREsp 1672905/MT (2020/0050112-2), foi desprovida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 26 de março de 2020.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente”

Referida prestação jurisdicional teve seu trânsito em julgado certificado em 30/04/2021, conforme se pode observar da consulta pública ao site do mencionado Tribunal Superior, consolidando em definitivo a parte dispositiva do acórdão lançado no julgamento dos Embargos Declaratórios nº 5821/2018, que assim decidiu:

“Com estas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para o fim de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e:

a) reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES – fls. 157, fls. 244/245, fls. 250/252, fls. 258, fls. 323/325 e fls. 390, uma vez que a procuração constante à fls. 80, Livro 23, datada de 14/02/1996, do 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais e Jurídicas de Jaciara/MT refere-se a outra situação;

b) declarar, por conseguinte, a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO em nome dos Embargados JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO;

c) determinar o cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, incluso na matrícula nº 9695 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT como ‘R-01-9.695’;

d) deferir ao Embargante o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar-se na posse do imóvel litigioso, pois a posse dos Embargados tem origem ilícita;

e) determinar que seja translada cópia desta decisão para o RAC 67946/2015, o qual deverá permanecer suspenso até resolução definitiva deste litígio, forte no art. 313, V, ‘a’, do CPC e REsp 1525893/PI.” (fls. XXXXX)

Por conseguinte, não há como afastar os efeitos da coisa julgada em relação ao presente litígio, que envolve as mesmas partes e objeto, em virtude de que houve reconhecimento, tanto na fundamentação como na parte dispositiva, da origem ilícita da posse exercida pela parte Embargada (CPC, art. 433).

Como dito, esta Câmara Cível tem relativizado, com certa frequência, os aspectos formais do processo e se alinhado a uma posição tendente ao exame do mérito e de documentos ainda que juntados tardiamente nos autos, trilhando a linha consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SUPOSTO DEVEDOR DO TÍTULO EXEQUENDO. RISCO DE DANO AO ERÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. VERDADE REAL. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O acórdão recorrido concluiu que a sentença padecia de nulidade absoluta por falta de intimação do sucessor processual (suposto devedor da quantia exequenda), podendo, caso mantida, colocar em risco elevadas quantias dos cofres públicos. Insuscetível de reexame o referido entendimento, haja vista o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. O processo moderno deve refletir a verdade real, a qual condiz com o interesse público de efetividade da justiça em detrimento do apego ao formalismo, sob pena de prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório, dentre outros. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1374340/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

Nesse ponto, aliás, reside a falsa percepção da realidade ou erro de fato, fazendo todo sentido a alegação de omissão quanto o conjunto probatório e reflexo da coisa julgada, cujos efeitos incidem nesse julgamento por força do art. 493 do CPC (CPC/73, art. 462).

Isso porque não há mais controvérsia sobre a titularidade do domínio ostentado pelo Embargante e do reconhecimento de que a posse exercida pelos Embargados foi considerada injusta desde sua origem, ou seja, desde seu ingresso no imóvel.

Como bem assinalado pela doutrina “a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa”, referindo-se àquela que, “mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor” (CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, in Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Aliás, a procedência da ação reivindicatória refletiu no reconhecimento da conduta ilegal dos Embargados, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a sua manutenção como possuidor. Logo, deve prevalece, como já decido por este Sodalício na demanda conexa, o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (arts. 524 do CC/1916 e 1228 do CC/2002).

Por sua vez, o caráter injusto da "posse" dos Embargados revela-se pela ausência de causa jurídica que o legitimem a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário Embargante de manter/recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual inevitável a atribuição de efeito infringente ao este julgamento.

Com esse fundamento, reconhecendo o erro de fato, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para o fim de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e:

a) julgar improcedente a Ação de Interdito Proibitório nº 0000839-13.2000.8.11.0044 ante a demonstrada posse injusta e de origem ilícita dos Embargados/Autores sobre o imóvel em litígio;

d) deferir, como deferido foi no acórdão proferido no RED 5820/2018 e pelo caráter dúplice desta demanda, ao Embargante o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar-se na posse do imóvel litigioso;

c) inverter os ônus sucumbenciais, na forma fixada pelo juízo de primeiro grau, aplicando ao caso concreto a regra do Código de Processo Civil de 1973.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Jessé Benedito Emídio.

Em 06/04/2021, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho apresentou voto em que acolheu o Recurso, concedeu-lhe efeito modificativo, para dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante e, de conseguinte:

a) julgar improcedente a Ação de Interdito Proibitório nº 0000839-13.2000.8.11.0044 ante a demonstrada posse injusta e de origem ilícita dos Embargados/Autores sobre o imóvel em litígio;

d) deferir, como deferido foi no acórdão proferido no RED 5820/2018 e pelo caráter dúplice desta demanda, ao Embargante o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar-se na posse do imóvel litigioso;

c) inverter os ônus sucumbenciais, na forma fixada pelo juízo de primeiro grau, aplicando ao caso concreto a regra do Código de Processo Civil de 1973.

Pedi vista dos autos para que pudesse melhor compreender o histórico processual e, assim, proferir voto com a segurança necessária.

Pois bem. Esta Ação de Interdito Proibitório (n.º 839-13.2000.8.11.0044) foi ajuizada pelo Embargado José Vanderlei Laurindo, ao argumento de que é legítimo senhor e possuidor de área de terras com 1.981 ha (um mil, novecentos e oitenta e um hectares) localizada no Município de Paranatinga-MT.

Em contrapartida, o Embargante promoveu a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Perdas e Danos (n.º 1347-51.2003.8.11.0044) em desfavor do Embargado José Vanderlei Laurindo, ao argumento de que a Procuração com a qual foi lavrada a Escritura Pública do imóvel objeto daquela demanda é falsa.

Em 27/03/2014, a Ação ajuizada pelo Embargado foi sentenciada com a procedência dos pedidos formulados; logo, foi determinada a expedição do mandado possessório e o Embargante foi condenado pagamento das verbas de sucumbência.

A sentença deu azo ao Recurso de Apelação n.º 67646/2015 que, em 31/08/2016, foi desprovido por unanimidade por esta Câmara.

O Embargante opôs o Recurso de Embargos de Declaração n.º 133554/2016, rejeitado em 13/12/2017, de forma unânime por este Colegiado.

Irresignado, Jessé Benedito opôs o Recurso de Embargos de Declaração n.º 5821/2018. Nas razões, alegou omissão quanto à tese de que o Embargado não comprovou a alegada posse, pois a prova documental não deixa dúvida de que os documentos que supostamente comprovam a posse foram fabricados, ou seja, são fraudulentos.

O Julgamento do Recurso Aclaratório foi marcado para 14/11/2018; todavia, por indicação do Relator, foi adiado e, em 05/12/2018, foi retirado de pauta para que se aguardasse o julgamento do RED n.º 5820/2018, também oposto pelo Embargante Jessé Benedito. Isso porque, enquanto o julgador acolheu os pedidos formulados pelo Embargado na Ação de Interdito Proibitório, julgou improcedentes os pleitos formulados pelo Embargante na Ação de Nulidade.

Aquela sentença deu azo à interposição do Recurso de Apelação n.º 67645/2015 pelo Embargante Jessé Benedito.

De início, a Segunda Câmara desproveu o Recurso de Apelação e manteve a sentença; todavia, o Embargante opôs o Recurso de Embargos de Declaração n.º 5820/2018 que, após pedido de vista formulado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, foi parcialmente acolhido com a concessão de efeito modificativo para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação e (
in verbis
):

a) reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES – fls. 157, fls. 244/245, fls. 250/252, fls. 258, fls. 323/325 e fls. 390, uma vez que a procuração constante à fls. 80, Livro 23, datada de 14/02/1996, do 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais e Jurídicas de Jaciara/MT refere-se a outra situação;

b) declarar, por conseguinte, a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO em nome dos Embargados JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO;

c) determinar o cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, incluso na matrícula nº 9695 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT como ‘R-01-9.695’;

d) deferir ao Embargante o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar-se na posse do imóvel litigioso, pois a posse dos Embargados tem origem ilícita;

e)
determinar que seja translada cópia desta decisão para o RAC 67946/2015,
o qual deverá permanecer suspenso até resolução definitiva deste litígio
, forte no art. 313, V,‘a’, do CPC e REsp 1525893/PI
.

f) inverter os ônus sucumbenciais, na forma fixada pelo juízo de primeiro grau.
(sem grifos no original)

O Embargado opôs Recursos para as instâncias superiores; contudo, não obteve êxito na reforma do
decisum
, que
transitou em julgado em 25/03/2021
.

Após a digitalização dos processos, os autos retornaram ao Relator para o julgamento do RED n.º 5821/2018 que, com a inserção no PJe, recebeu o número da Ação de Interdito Proibitório, ou seja: n.º 0000839-13.2000.8.11.0044.

Essa é a síntese dos fatos e, após deles me inteirar, não tenho dúvida de que o voto do eminente Relator deve ser acompanhado na íntegra porque, conforme já exposto, na Ação de Interdito Proibitório, afirmou o Embargado que era proprietário e possuidor da área de terras e, por esse motivo a posse era justa, tendo, inclusive, juntado a Procuração Pública e a respectiva Escritura Pública de Compra e Venda. Porém, uma vez reconhecida a nulidade da Procuração e, de conseguinte da Escritura Publica, inclusive com a ordem de cancelamento do seu registro, é inconteste que a posse do Recorrido era injusta e de origem ilícita.

Com essas considerações e sem maiores delongas, tal qual o Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
acolho o Recurso com efeito modificativo e dou provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho voto do relator.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECALARAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 27/04/2022